Tribunal: TJDFT
Processo: 0703444-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703444-59.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID no 51937288), considerando que, publicado o juízo de admissibilidade (ID no 49581694), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, eventuais questionamentos acerca da legitimidade para representar o condomínio deverão ser resolvidas em sede própria, uma vez que a competência deste juízo se limita à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, bem como de alguns incidentes expressamente previstos na legislação. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do artigo 1.042, §3o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007